Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708798-41.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO VIVEIROS DE CARVALHO RECORRIDAS: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DESCABIDOS. I. Promessa de compra e venda dissolvida mediante distrato realizado por iniciativa do consumidor não pode ser invocada como fundamento para perdas e danos. II. Extinta pelo distrato, a promessa de compra e venda sai da cena jurídica e não pode respaldar lucros cessantes, máxime quando a resilição bilateral provém de pedido do consumidor. III. Distrato que não é portador de vício ou abusividade desautoriza a condenação da promissária vendedora por descumprimento da promessa de compra e venda extinta validamente pela vontade dos contratantes. IV. Conflita com o princípio da boa-fé objetiva, encartado no artigo 422 do Código Civil, do qual se extrai o postulado venire contra factum proprium, a conduta do consumidor que, depois de solicitar e obter o distrato, postula indenização com base na promessa de compra e venda desfeita por sua própria iniciativa. V. Apelação das Rés provida. Apelação dos Autores desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos III e V, e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que não devem prevalecer abusivas disposições da cláusula de quitação geral prevista no distrato da promessa de compra e venda objeto da ação, ao argumento de haver vício de consentimento e de ser nula de pleno direito ante a falta de discriminação de quais seriam as parcelas referentes ao valor investido, aos danos morais e à correção monetária. Acrescenta que a legislação consumerista garante o direito à revisão de cláusulas contratuais imprecisas que se mostrem excessivamente desproporcionais ou tornem o pactum extremamente oneroso ao consumidor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do NCPC.” (AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/4/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na alegada ofensa aos artigos 6o, incisos III e V, e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois infirmar a conclusa da turma julgadora de que “Os distratos só poderiam ser desconsiderados em função da sua própria invalidade ou abusividade, o que, no entanto, não é o caso dos autos, tendo em vista que não há alegação ou prova de que tenham se originado de algum vício social ou de consentimento ou acarretado desvantagem exacerbada para os Autores, bastando dizer que neles restou convencionada a restituição dos valores pagos” (ID Num. 10249722 - Pág. 3), demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente do distrato assinado pelas partes, o que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017